Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702360-18.2025.8.07.0001 RECORRENTE: LUANA MENDES CIQUEIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR. INGRESSO DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM NÚCLEO. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) e de posse ilegal de munição (artigo 12, da Lei no 10.826/2003), fixando-lhe as penas de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 1.020 dias-multa, à razão unitária mínima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas a partir das buscas pessoal e domiciliar realizadas são regulares e válidas. (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação da apelante pelos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de munição descritos na denúncia; (iii) examinar se as penas foram fixadas de forma correta e proporcional; (iv) apreciar a possibilidade de afastamento da valoração negativa dos antecedentes; (v) analisar a adequação do aumento de pena em decorrência do reconhecimento da reincidência; (vi) averiguar o cabimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso no domicílio da apelante ocorreu em razão de flagrante delito, configurado após investigações prévias da PCDF. A ação policial encontra amparo no art. 5o, inciso XI, da CF/1988 e na jurisprudência do STF, que autoriza a entrada forçada em domicílio sem mandado, diante de fundadas razões de flagrante delito. 4. A materialidade e autoria dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no artigo 12, da Lei no 10.826/2003, restaram comprovadas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, com destaque para os depoimentos judiciais dos policiais que participaram da abordagem que resultou na apreensão dos entorpecentes e das munições. 5. A prática de mais de um núcleo do tipo penal de tráfico em igual contexto fático, por si só, não autoriza a exasperação da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu. 6. A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, caracteriza os maus antecedentes, o que justifica a exasperação da pena-base. 7. Considerando o entendimento jurisprudencial majoritário sobre o tema, bem como o fato de que a acusada ostenta apenas um processo a título de reincidência, adequada a exasperação da pena-base na fração de 1/6. 8. Os maus antecedentes e a reincidência específica inviabilizam o reconhecimento do tráfico privilegiado. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput; Lei no 10.826/2003, artigo 12. Código Penal, artigo 33, caput, § 2o, a, e § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989943, 0719644-73.2024.8.07.0001, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 24/4/2025; Acórdão 1786078, 07335365420218070001, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 16/11/2023; Acórdão 1917971, 0720076-63.2022.8.07.0001, Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 12/9/2024; Acórdão 1961617, 0713714-74.2024.8.07.0001, Relator Desembargador Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 30/1/2025. A recorrente aponta violação aos artigos 59 do Código Penal e 93, inciso IX, da CF, alegando que as circunstâncias judiciais não foram devidamente motivadas, o que impede o aumento da pena-base em patamar elevado. Requer, assim, o redimencionamento da pena, na primeira fase da dosimetria, para o mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, “A revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, encontra óbice na impossibilidade de reexame de fatos e provas em sede de recurso especial. As instâncias ordinárias já analisaram minuciosamente o contexto fático, não sendo possível, nesta instância, reavaliar a prova.” (AREsp n. 2.572.313/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003